Tribunal: TJMT
Processo: 0013019-26.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013019-26.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MASSISTER - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.667.966/0001-01 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), WALTER RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 168.143.049-53 (EMBARGADO), ERONY RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 542.475.351-53 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3826-27 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ERONY RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 542.475.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 168.143.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação De Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais. Execução De Dívida Quitada.
Rejeição Dos Aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por empresa e espólio
em desfavor de
instituição bancária visando à repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da cobrança judicial fundada em contratos bancários já quitados.

2.
Sentença reconheceu a inexigibilidade do título, determinou devolução em dobro dos valores cobrados e fixou indenização por dano moral.

3.
Acórdão confirmou a sentença, aplico
u
o art. 940 do CC e reconhece
u
dano moral presumido. Banco opôs embargos de declaração,
e
reiter
ou
argumentos do apelo.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) à aplicação do CDC; (
ii
) aos requisitos do art. 940 do CC; (
iii
) à configuração de bis in idem; (iv) à improcedência dos danos materiais; e (v) ao termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

5.
Inexiste
omissão ou obscuridade quanto à aplicação do CDC, fundamentada na falha
do
sist
e
ma
interno
do Banco e na vulnerabilidade técnica dos autores.

6. A configuração da má-fé para fins de devolução dobrada foi fundamentada, com base na cobrança de dívida quitada e ciência prévia do Banco.

7. A alegação
de
bis in idem
foi afastada com base na distinção das causas de pedir.

8. O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado na fundamentação.

9. O marco inicial dos juros moratórios foi fixado de forma clara a partir da citação na ação de repetição, conforme
arts
. 405 do CC e 240 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A cobrança judicial de dívida quitada configura má-fé e autoriza a aplicação do art. 940 do Código Civil, sendo cabível a reparação por danos morais presumidos, inclusive à pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 405 e 940; CPC,
arts
. 240, 489 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

0013019-26
.20
19
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A.

em virtude d
o acórdão que deu parcial provimento à apelação
, m
ante
ve
as condenações impostas
em favor de

Massi
ster
– Manutenção em Equipamentos Automotivos LTDA – ME
e seu representante legal (substituído pelo Espólio)
,
s
upri
u
omissão da sentença quanto aos consectários legais da condenação
e r
edistribui
u as verbas
da sucumbência
.

O Banco
aleg
ou
que o acórdão padece de obscuridades e omissões nos seguintes pontos:

Quanto à o
bscuridade
, arguiu
que não há prova da
vulnerabilidade técnica dos Embargados, que teria fundamentado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.
Disse, ainda, que não ficou bem esclarecido
o termo inicial dos consectários legais.

Relativamente à o
missão
, disse que não houve
análise dos requisitos legais para aplicação do art. 940 do Código Civil, especialmente no tocante à inexistência de pagamento da dívida
.

Renitente, arguiu
ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os embargados teriam sido indenizados em ações anteriores pelos mesmos fatos
.

Alegou que o voto
condutor nada disse sobre a omissão na sentença de
improcedência do pedido de indenização por danos materiais
.

Forte nesses argumentos, pediu a complementação do julgado.

As contrarrazões estão anexadas no ID 30
9568381.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
Ação
d
e Repetição
d
e Indébito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
a
juizada
por
Massister
Ltda
. e
Espólio de Walter Ribeiro de Mattos

em desfavor do
Itaú Unibanco
S.A.
, em
virtude
de cobrança judicial fundada em contratos bancários quitados.

A execução ajuizada pelo
Embargante
teve como base a unificação contratual
de
Cédula
s
de Crédito Bancário
,
cujas parcelas foram desmembradas

por erro
do
sist
ema do Banco
, resultando em cobrança parcial das obrigações e, posteriormente, em ajuizamento indevido da execução.

O
Juiz
de primeiro grau reconheceu a inexigibilidade do título, condenou o
embargante
à devolução
d
obr
ada
dos valores cobrados indevidamente (R$ 237.774,73)
e

à
indenização por danos morais (R$ 5.000,00)
, mas deixou de fixar os consectários legais
.

Lado outro
, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais (honorários advocatícios contratuais).

No apelo, o Colegiado
confirmou
,

em
par
te
,
a sentença
.

R
econhece
u
que o ajuizamento d
a Ação d
e
E
xecução baseada em dívida
quitada
configura má-fé e autoriza a
aplicação do art. 940 do Código Civil (repetição dobr
ada
), bem como a indenização por dano moral
presumido
, inclusive em favor de pessoa jurídica.

O voto condutor r
essaltou
a
falha
no sistema interno d
o
B
anco, que continuou a cobrar valores mesmo diante da quitação e da disponibilidade dos valores em conta, conforme reconhecido nos embargos à execução anteriores (proc. nº 0002329-40.2016.8.11.0002).

Além disso, foi
reconhec
ida
a vulnerabilidade técnica da empresa
embargada
, com base na desorganização
da Instituição Bancária
e na reiterada cobrança indevida, o que justific
ou
a aplicação do CDC.

Quanto ao dano moral, afastou-se a alegação de
bis in idem
, por entender que as ações indenizatórias anteriores tinham causas de pedir e pedidos distintos, ainda que relacionadas à mesma relação contratual.

O pedido de indenização por danos materiais
(restituição do valor dos honorários advocatícios contratuais)
foi considerado improcedente.

Por fim, a decisão
embargada
a
clar
ou quais eram
os consectários legais da condenação (juros e correção monetária) e ajustou a distribuição da
s verbas de
sucumbência.

Inconformado, o Banco embargou e, em resumo, repetiu os mesmos argumentos do apelo.

Com efeito
, cumpre destacar que os embargos de declaração têm finalidade estrita e excepcional, devendo se restringir à correção de vícios formais do julgado
(
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
), e não
se presta ao reexame de fundamentos ou à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada obscuridade sobre a vulnerabilidade técnica dos embargados,
o voto condutor
é claro ao registrar que a vulnerabilidade decorreu de incúria operacional, falhas
do
sist
ema interno no Banco
e desorganização imputável à instituição financeira, circunstâncias essas que, aliadas à desproporção técnica entre os contratantes, justificaram a aplicação do CDC.

A fundamentação do julgado é suficiente para afastar qualquer alegação de obscuridade, estando em consonância com a jurisprudência do STJ que admite, de forma excepcional, a aplicação do CDC à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência técnica ou fática em relação ao fornecedor.

No tocante à suposta omissão quanto aos requisitos do art. 940 do Código Civil, o
voto condutor
enfrentou a matéria de forma direta e explícita.

Reconheceu que a cobrança judicial da dívida quitada, embora decorrente de erro
do s
ist
ema interno do Banco
, configurou má-fé do credor, por ter ajuizado a execução mesmo após ter sido reiteradamente informado da existência dos depósitos e da inexistência de inadimplemento.

A jurisprudência admite que a execução de dívida sabidamente paga constitui abuso do direito de ação e autoriza a devolução dobr
ada
dos valores pagos.

Assim, não há omissão, mas sim entendimento desfavorável ao embargante, o que não se confunde com vício sanável por embargos.

No que se refere à alegação de
bis in idem
, o voto condutor afastou tal argumento, ao consignar que as ações indenizatórias autônomas
,
propostas pelas partes
anteriormente,
não possuem identidade de causa de pedir com
est
a demanda, que se funda no ajuizamento indevido da execução de título extinto.

A negativa de identidade entre as ações está motivada e respaldada em análise documental, inexistindo omissão.

Sobre a alegada omissão quanto à improcedência do pedido de danos materiais, o
voto condutor
também enfrentou expressamente a questão.

Embora o dispositivo da sentença não tenha reiterado a improcedência, a fundamentação da sentença é clara e suficiente, e o
julgador
reconheceu esse ponto, afirmando que a
falta
de menção no dispositivo não compromete a coisa julgada, nos termos do art. 489 do CPC.

Po
rtanto,
n
ão há omissão a ser sanada.

Por fim, no que diz respeito à alegada obscuridade sobre o marco inicial dos juros moratórios na repetição de indébito, também não se verifica qualquer vício.

O
voto condutor
foi claro ao estabelecer que os juros de mora, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC, incidem a partir da citação, sem margem para interpretações conflitantes.

A referência à execução é contextual, e a menção à citação deve ser compreendida, naturalmente, como referente à citação válida na ação de repetição de indébito, o que é evidenciado pela leitura sistemática da decisão.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025